Tribunal: STF
Processo: ARE 1351044
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. POLICIAMENTO OSTENSIVO E PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ATRIBUIÇÃO DO ESTADO FEDERADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à inexistência de bens, serviços ou interesses da União que ensejassem a atuação da polícia federal – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios que fundamentaram o acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.